Tribunal: TJDFT
Processo: 0763355-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO PARA ENTREGA FUTURA. ASSOCIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O ASSOCIADO. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir aos autores o valor de R$ 8.732,33 (oito mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos) referente ao valor pago a maior a título de ITBI.
2. Em suas razões recursais, os autores afirmam que se associaram à Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste. Alega que a associação foi criada com fim único de construir imóveis em benefício dos próprios associados, funcionando aquela como representante destes. Assevera que não incide o ITBI, porquanto não houve transferência de propriedade do bem imóvel da associação para o associado, uma vez que este sempre foram donos dos empreendimentos.
3. O Distrito Federal, por sua vez, aduz que incide o ITBI sobre a transmissão de propriedade e que a base de cálculo do ITBI é o valor venal, não se confundindo com o valor negocial. Alega que a avaliação feita pelo Distrito Federal, por ser ato administrativo, está revestido de formalidades legais, possuindo assim presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, o que afasta a necessidade de demonstrar a falha apontada pelos contribuintes, os quais deveriam comprovar o erro. Pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
4. Recurso dos autores é próprio e tempestivo, com preparo regular (Id. 158176575, 158176582, 158176579 e 158176578). Contrarrazões apresentadas (Id. 161649743).
5. A Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste (AHMBSN) foi criada com o objetivo de construir prédios residenciais em favor de seus associados (Id. 40036772). Verifica-se que a associação cumpriu estritamente sua função estatutária, adquirindo o lote, construindo o edifício residencial e passando as unidades imobiliárias em favor de seus associados, sendo os autores um deles. Assim, não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia aos autores, que pagaram o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006.
6. Registra-se que não incidem o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, nos termos do art. 3o, inciso III, da Lei 3.830/2006: "Art. 3o O imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito;(...) III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos".
7. Precedentes: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. (Acórdão 1682601, 07457595720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1662545, 07146139520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Com efeito, comprovado o pagamento do ITBI na transmissão do bem imóvel da associação para os associados, estes fazem jus à restituição do indébito tributário. Prejudicados os demais pedidos.
9. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir ao autor o montante pago a título de ITBI no valor de R$ 40.286,35 (quarenta mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), observado o teto dos juizados especiais. Correção monetária partir da data do desembolso, 09/04/2018, nos termos do Termo de Quitação de ID N. 143843916, sendo o índice aplicado o INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, até 31/05/2018, e a partir de 01/06/2018 pela SELIC.
10. Recorrido isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condena-se o recorrido em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.